Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001460-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
AGRAVADA:- RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1001460-27.2020.8.11.0000 de decisão da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência para que o plano de saúde Requerido UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA no prazo de 24h(vinte e quatro horas), IRRESTRITAMENTE AUTORIZE OS TRATAMENTOS MÉDICOS e PROCEDIMENTOS/MEDICAMENTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS/CIRURGICOS/HOSPITALÁRES/TERAPEUTICOS e similares, indicados pela equipe médica que atende a Autora RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS no combate ao Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F33.2), especialmente (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA-EMT) na forma contratada, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$1.000,00 (um mil reais).
A agravante alega que não tem responsabilidade legal nem contratual de arcar com os custos dos tratamentos, porque não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde.
Aduz que não dispõe de especialista cooperado (credenciado) apto para realizar a Estimulação Magnética Transcraniana. E mais, o médico escolhido pela agravada não inscreveu essa atividade no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso como determina a Resolução no 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina, o que pode por em risco a saúde da paciente se feita por profissional inapto.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisum que deferiu a tutela de urgência para autorize os tratamentos médicos e procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares, indicados pela equipe médica, no combate ao Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F33.2), especialmente (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA-EMT).
Nesta fase de cognição sumária mostra-se verossímil a alegação de necessidade do tratamento.
Conforme Indicação médica, a paciente tem quadro grave, refratário ao uso de medicações antidepressivas, estabilizadoras de humor e antipsicóticas em doses plenas e por tempo adequado, tem efeitos colaterais que pioram significativamente sua qualidade de vida. Foi indicado o tratamento com estimulação magnética transcraniana sob risco de piora da doença em caráter de urgência (Id 32468996 - Pág. 28).
Segundo a Resolução CFM 1.986/2012, cuida-se de procedimento reconhecido pelo próprio Conselho Federal de Medicina.
Quanto ao fato de o tratamento não constar no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
No que se refere à inaptidão do médico, não há nenhuma prova a respeito, o que exige, no mínimo, a oitiva da agravada a respeito do fato.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator